Tribunal: STF
Processo: HC 214427
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime prisional mais gravoso. Quantidade e natureza da droga apreendida. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Wagner Rolla Marques dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.977.905/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) APLICADA NA DECISÃO AGRAVADA COM BASE NA DROGA APREENDIDA. 92,4G DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REGIME SEMIABERTO COM BASE NA DROGA APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em fração diversa do máximo legal, bem como a imposição de regime inicial mais gravoso. Precedentes.



    1.1. No caso concreto, com pena-base no mínimo legal, a fração de 1/2 e o regime semiaberto encontram-se justificados na apreensão de 92,4g de cocaína.



    2. Agravo regimental desprovido. ”



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, pelo redimensionamento da pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Revelam os autos que o Paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por trazer consigo substâncias entorpecentes consistentes em 139 (cento e trinta e nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 92,4 gramas. 



    O Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, ao alterar a dosimetria no sentido da aplicação do redutor do tráfico no patamar de 1/2, assentou: 



    “Extrai-se dos trechos acima que tanto o Tribunal quanto o Juízo de primeiro grau consideraram que a natureza e a quantidade da droga (92,4g de cocaína) apreendidos com o recorrente indicam que ele não atuava sozinho, pois estava desempregado, o que denota sua dedicação à atividade criminosa e seria motivo suficiente para afastar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Tal entendimento não condiz com aquele encontrado na jurisprudência desta Corte, pois a natureza e a quantidade da droga não podem, por si só, justificar o afastamento da causa de diminuição de pena com base em ilações, sem outros elementos concretos que denotem a dedicação à atividade criminosa. Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos): 



    (…)



    Passa-se a refazer a dosimetria da pena.



    Na terceira fase, incide a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em fração de 1/2, sopesando a quantidade de droga apreendida, para alcançar 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. “



    Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, ‘[a] jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ainda nesse sentido, ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski); ‘Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita’ (HC 161.577AgR., Rel. Min. Alexandre de Moraes);



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    Quanto ao regime prisional semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a ‘quantidade e natureza da droga apreendida’ - 139 (cento e trinta e nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 92,4 gramas. 



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte de modo que “O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15)” (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016); e “A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora